Tribunal: TJSP
Processo: 2125150-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração por alegadas omissões. Vícios inocorrentes.

Prequestionamento. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão da edição do art. 1.025 do NCPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para

Ementa:
Embargos de declaração por alegadas omissões. Vícios inocorrentes.

Prequestionamento. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão da edição do art. 1.025 do NCPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial, o prequestionamento implícito (STF, RT 703/226).

Embargos nitidamente protelatórios dada a temeridade dos argumentos trazidos na oposição recursal. Incidência da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC.

Embargos rejeitados, com imposição de sanção.